Tribunal: TJDFT
Processo: 0716096-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença, que condenou o réu a 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de disparo de arma de fogo, nos termos do artigo 15, da Lei no 10.826/2003. A defesa pretende a reforma da sentença para reduzir o período de prova da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se o período de prova da suspensão condicional da pena fixado para o réu é proporcional e razoável diante das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A primariedade do réu e a análise favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, são requisitos para o deferimento da suspensão condicional da pena, conforme disposto no artigo 77, incisos I e II, do Código Penal, não servindo, portanto, como parâmetro para a fixação do período de prova.
4. Na hipótese dos autos, há fundamento idôneo para que o período de prova seja fixado em quatro anos, tendo em vista que a pena estabelecida se encontra no limite superior para a concessão do benefício e o crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 77.